Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A excepcional possibilidade de se discutir a causa debendi em nota promissória não altera o ônus atribuído ao réu de provar o fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
2. Não demonstrado nos autos que o título executivo no qual se funda a execução decorre de novação de dívida e, tampouco, comprovado o direito de arrependimento do devedor, fatos que poderiam, em tese, macular o negócio jurídico firmado entre as partes, e, uma vez demonstrado que a nota promissória acostada respeita os requisitos legais, mostra-se hígida sua força probatória, sendo desnecessária, a princípio, a análise da causa debendi.
3. Tratando-se de embargos à execução, em que se discute dívida representada por nota promissória, o termo inicial para incidir os juros de mora e a correção monetária deve ser a data de vencimento desta.
4. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie.
5. Apelação conhecida e não provida.